Tribunal: TJMT
Processo: 0014535-18.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014535-18.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE FIGUEIREDO SILVA (APELADO), SONIA APARECIDA DE BRANCO MINUSCULI (VÍTIMA), JULCINEI MINUSCULI - CPF: 866.800.481-68 (VÍTIMA), GUSTAVO HERMINIO MINUSCULI - CPF: 061.490.211-81 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIS FELIPE FIGUEIREDO SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
–
1)

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
IMPOSSIBILIDADE –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DA DEFESA
–
2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE SE IDENTIFICA COM NOME FALSO NO MOMENTO DA PRISÃO – AÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO EXERCÍCIO DA AUTO DEFESA – CONDUTA TÍPICA – FACULDADE DE MENTIR OU OMITIR SOBRE OS FATOS IMPUTADOS E NÃO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO –
3)

MODIFICAÇÃO DO REGIME
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS - ATENDIMENTO AO ART. 33, § 2o, “B”, DO CP – RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
Inexistente nos autos provas suficientes para comprovar a corrupção das menores pelo acusado, impõe-se a manutenção de sua absolvição, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

2) É típica a conduta do agente que atribuiu a si falsa identidade perante a autoridade policial, pois não é abrangida pelo princípio da autodefesa, nos termos do entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 640.139-RG, no qual reconheceu repercussão geral da matéria nele aduzida, e na Súmula no 522 do STJ.

3) Imperiosa a manutenção do regime fechado ao réu que foi condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e é reincidente, em atendimento ao art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

4) Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
Ministério Público
e
Luis Felipe Figueiredo Silva,
visando reformar a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal no. 14535-18.2018.811.0002 – código 548932, que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2°, II, §2°-A, I; 330; 150, caput e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal e o absolveu do delito tipificado no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A pena imposta ficou assim formatada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado e 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de detenção, e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença, a fim de obter a condenação do réu pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, sustentando que o delito é formal e consuma-se no momento em que a ação criminosa é praticada, independente da ocorrência do resultado ou da corrupção efetiva do menor.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença (Id. 24492497).

Por sua vez, a defesa de
Luis Felipe Figueiredo Silva
pretende a reforma da sentença a fim de obter a absolvição da prática do delito previsto no art. 307, do Código Penal alegando autodefesa e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 307, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 24493453).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,

o
Ministério Público
requer a reforma da sentença, a fim de obter a condenação do réu pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA.

Por sua vez, a defesa pretende a reforma da sentença a fim de obter a absolvição de
Luis Felipe Figueiredo Silva
da prática do delito previsto no art. 307, do Código Penal alegando autodefesa e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Infere-se do caderno informativo que no dia 10 de agosto de 2018, por volta das 21h30, em uma residência particular situada na Rua Japão, Quadra 07, Lote 05, bairro Loteamento São Marcos, em Várzea Grande-MT, o apelante juntamente com um indivíduo não identificado, subtraíram mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Julcinei Minusculi, Sônia Aparecida de Branco Minusculi e Gustavo Herminio Minusculi.

Ressai da exordial que o adolescente vítima, Gustavo Herminio Minusculi, encontrava-se na sala de sua residência, sentado de costas para a porta, quando ao se virar por ter escutado um barulho, foi surpreendido por 02 (dois) indivíduos, um deles aparentando ser menor de idade e o outro, posteriormente identificado como o réu Luis Felipe Figueiredo Silva, o qual portava uma arma de fogo.

Consta que, ao entrar, o réu fez um gesto de silêncio para a vítima, apontando em seguida a arma de fogo em sua direção e, aproximando-se desta, colocou arma em sua cabeça, ordenando que andasse, dizendo: “Se você fizer alguma coisa diferente eu vou te matar!”, ao que, exigiu que chamasse seu genitor, a vítima Julcinei Minusculi, o qual se encontrava no quarto junto a sua esposa Sônia Aparecida de Branco Minusculi que, ao sair, fora imediatamente rendido.

Depreende das investigações que, neste momento, o réu e seu comparsa ordenaram que as vítimas entrassem no quarto e deitassem no chão, indagando a Sônia se haveria mais alguém na residência, tendo esta respondido que sim, seu filho mais

Novo, Artur, que estava no banheiro. Na sequência, após diversos episódios de ameaças, o réu ordenou que a vítima recolhesse todos os objetos de valor e dinheiro, evadindo-se com a
res furtiva
(Fato 01)
.

No dia seguinte, a vítima Julcinei avistou o réu na Rua 2, do Bairro Henrique Celestino e comunicou o fato à Polícia Militar, que imediatamente se deslocou até o local, verbalizando ordem de prisão ao réu, mas ele empreendeu fuga, pulando muro de várias residências, inclusive, causando danos e prejuízos aos moradores
(Fatos 02 e 03).

Na sequência, a equipe Policial solicitou apoio de outras guarnições e do CIOPAER, realizando acompanhamento e eventual cerco, que culminou na detenção do réu. Desde o momento da sua detenção, o réu atribuiu a si falsa identidade, se identificando como Yuri Henrique Figueiredo
(Fato 04).

Ressai, ainda, que as adolescentes Iarley Silva de Matos e Debora Renata da Silva, irmãs do réu, tentaram obstruir o trabalho policial, a fim de impedir a prisão de seu irmão, motivo pela qual foram encaminhadas até a Delegacia, onde foram localizados com 02 (dois) aparelhos celulares subtraídos das vítimas
(Fato 05).

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2°, II, §2°-A, I; 330; 150, caput e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal e absolvido do delito tipificado no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Passo, então, à analise dos recursos interpostos.

- Do recurso do Ministério Público.

1)

Pleito à condenação do réu
pela prática do delito de corrupção de menor
.

Insurge-se o Ministério Público
quanto à absolvição do apelado da prática do delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei no 8.069/90.

Sustenta que o delito é formal e consuma-se no momento em que a ação criminosa é praticada, independente da ocorrência do resultado ou da corrupção efetiva do menor.

Em que pese a Promotora de Justiça afirme em suas razões que os depoimentos dos policiais evidenciam que os aparelhos encontrados com as adolescentes eram provenientes do delito de roubo, bem como foram entregues a elas pelo apelado;
não há nos autos certeza quanto à entrega dos celulares roubados às menores por parte do réu
.

Na fase inquisitorial,
a menor Iarley sustentou que seu irmão, ora apelado, não lhe entregou os celulares, que ela encontrou os aparelhos no chão
, ao lado de casa. Por sua vez,
a menor Debora, sustentou que foi sua irmã Iarley que lhe entregou os aparelhos para que ela guardasse
.

Confira-se suas declarações:

“Indagada sobre a RECEPTACAO DOS APARELHOSCELULARES: MOTOG3 E LG K10, APREENDIDOS EM PODER DA DECLARANTE E POSTERIORMENTE RECONHECIDOS PELA VITIMA, JULCINEI, COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE, OS QUAIS FORAM ROUBADOS NA NOITE DE ONTEM, conforme Boletim de Ocorréncia n° 2018.251721, respondeu: “EU ACHEI ELES NO CHÃO. AO LADO DA MINHA CASA”; Que indagada sobre o envolvimento de seu irmão LUIS FELIPE, NO REFERIDO ROUBO, respondeu:

“FIQUEI SABENDO QUE FOI O MEU IRMÃO, LUIS FELIPE FIGUEIREDO SILVA, COM UM AMIGO, QUE PRATICARAM ESSE ROUBO AI”; Que indagada qual o nome do comparsa de LUIS FELIPE, NO ROUBO EM QUESTAO, respondeu: “EU NÃO SEI”;
Que indagada se foi LUIS FELIPE FIGUEIREDO SILVA QUEM LHE REPASSOU O APARELHOS MOTO G 3 E LG K10, ROUBADOS DA VITIMA JULCINEI,

respondeu: “NÃO” (...)”.
(Iarley Silva de Matos – P. 59)

“Que relata que na data de hoje policiais militares foram até a residência da declarante a procura de LUIZ FELIPE e dos objetos subtraídos e localizaram em poder da declarante dois aparelhos celulares, sendo um marca Motorola e o outro marca LG, os quais

posteriormente foram reconhecidos como sendo de propriedade das vítimas do roubo; Que a declarante relata que quem lhe repassou os aparelhos celulares foi sua irmã IARLEY SILVA DE MATOS, a qual disse que se a declarante os guardasse, iria lhe dar um dos aparelhos”.
(Debora Renata da Silva – p.61)

O
apelado, na fase inquisitiva
, quando indagado acerca do motivo de dois dos aparelhos celulares terem sido encontrados com suas irmãs,
permaneceu em silêncio
(p. 55) e, em juízo, não houve indagações quanto aos fatos.

E, no mesmo sentido,
os policiais militares, em juízo, não afirmaram que os celulares apreendidos com as menores teriam sido entregue a elas pelo réu
; apenas sustentaram que ela tentou impedir a ação da polícia no momento da prisão do apelado e por isso também foram detidas, sendo posteriormente os celulares apreendidos com elas reconhecidos pelas vítimas do roubo (Relatório de mídias – Id. 24493454).

Assim, embora os aparelhos celulares tenham sido apreendidos com as menores, irmãs do apelado,
nos termos dos exíguos elementos de prova angariados no curso da instrução criminal, não há nenhum elemento suficiente a permitir a afirmação de que efetivamente o acusado tenha entregado a elas os produtos do crime.

Nesse sentido, o magistrado se manifestou ao proferir a sentença: “
Só o fato das irmãs do réu estarem na posse dos celulares das vítimas, sendo que as mesmas afirmam que encontraram os celulares jogados em frente de sua residência, tenho que isso não é o suficiente para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovado a degeneração do menor (...) É o caso de absolvição por insuficiência de provas
”. (p. 208).

Como se vê, pairam dúvidas sobre os fatos articulados na denúncia.
Dessa forma, é evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelado.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que o acusado tenha infringido o tipo legal previsto no art. 244-B, do ECA, motivos pelos quais a sentença absolutória encontra-se escorreita, ao passo que
o apelo do Ministério Público não tem procedência
.

- Do recurso da defesa.

2)

Da absolvição do delito de falsa identidade (art. 307, do CP).

O apelante pleiteia a sua absolvição do crime de falsa identidade, à consideração de que a conduta não constitui fato típico, tendo em vista o legítimo exercício do
direito de não produzir provas contra si mesmo (
nemo tenetur se detegere
).

A prova da
existência do crime
encontra-se estampada no auto boletim de ocorrência (p.64/69), bem como pela prova oral colhida nos autos.

No que tange à
autoria
delitiva, não merece acolhida a tese defensiva, haja vista que o crime de falsa identidade (art. 307, do CP) é considerado pela doutrina e jurisprudência como de natureza formal, isto é, não se exige a produção do resultado para a consumação do crime, ainda que possível que ele ocorra.

Na fase inquisitiva, o apelante
Luis Felipe Figueiredo Silva
sustentou que

quando indagado sobre o motivo de ter informado nome falso no momento em que fora efetuada a sua prisão, respondeu que: “
POR CAUSA DE TER TIRADO A TORNOZELEIRA EU PENSEI QUE TINHA PRISAO PRA MIM
!” (sic. p. 55).

Em juízo, no entanto, negou que tenha se apresentado como Yuri Henrique Figueiredo (relatório de mídias à p. 268).

Por sua vez, as testemunhas
Rogério da Silva Rocha Júnior
e
Tarcísio Garcia Lopes
, policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, afirmaram, em juízo, que o réu se apresentou com o nome de Yuri Henrique Figueiredo no momento de sua prisão, mas como ele já estava sendo investigado pela prática de outros delitos a autoridade policial teve conhecimento do seu verdadeiro nome (relatório de mídias à p. 268).

É cediço que o direito à ampla defesa, estampado nos incisos LV e LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, abrange tanto a defesa técnica, exercida por um advogado constituído, ou por defensor público, quanto a autodefesa, praticada pelo próprio acusado, consistente na possibilidade de o réu produzir toda e qualquer prova em seu favor, bem como no fato de poder permanecer em silêncio, sem que isso seja interpretado em seu desfavor.

Entretanto, no âmbito desse direito constitucionalmente assegurado (ampla defesa) não se enquadra a possibilidade de o acusado mentir sobre a sua própria identidade como direito de autodefesa com o fim de encobrir seu histórico criminal; assim agindo violará a fé pública, relacionada à identidade própria ou de terceiro, cometendo a conduta típica descrita no art. 307 do CP (“
atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
”).

O tema já foi discutido e analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 640.139-RG, ao reconhecer a repercussão geral da matéria nele aduzida, afirmou que o princípio da autodefesa não abrange o indivíduo que atribuiu a si falsa identidade perante a autoridade policial, sendo, pois, típica a conduta perpetrada.

Veja-se o julgado ementado:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”

(RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 )

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento,
in verbis:

“Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Portanto, a mera alegação de autodefesa não serve para descaracterizar a prática do delito previsto na norma penal incriminadora do art. 307 do Código Penal.

Em sendo assim, restando devidamente comprovada a materialidade do crime, bem como a sua autoria, a condenação do apelante é medida que se impõe, pois, com a clara intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, atribuiu a si a falsa identidade de
Yuri Henrique Figueiredo
, subsumindo-se a sua conduta àquela descrita no
caput
do art. 307 do Código Penal.

Portanto, não há como acolher o pleito absolutório formulado pela defesa.

3)

Da modificação do regime fechado para o semiaberto.

Por fim a defesa requer a modificação do regime fechado imputado na sentença ao réu, sustentando que devem ser observados os requisitos objetivos e subjetivos mesmo quando se tratar de reincidência.

Nesse ponto, melhor sorte não assiste à defesa. Isso porque, o art. 33, §2o, “b” do Código Penal, dispõe que “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
”.

Assim, a contrário senso do que dispõe o artigo mencionado, o réu reincidente, condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, que não exceda a 08 (oito), como o apelante, deverá cumpri-la em regime fechado.

Deste modo, malgrado o caráter favorável das circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal e apesar de a pena-base ter se estabelecido no mínimo legal, tratando-se de acusado
reincidente
,
condenado à pena superior a quatro anos de reclusão e que não excede oito anos,
inexiste ilegalidade a ser sanada na eleição do modo prisional
fechado
para o inicial cumprimento da sanção.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
verbis:

“Sendo o paciente
reincidente
e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
o
regime
inicial
fechado
é o adequado para o cumprimento da sanção,
nos termos do art. 33, § 2°, alínea b, do Código Penal,
ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do
regime
mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente”

(HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/04/2018)

“EMENTA (...) PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS E REINCIDÊNCIA -
REGIME
INICIAL
FECHADO
JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ (...) A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o
regime
inicial
fechado
(art. 33, § 2o, ‘a’).

(...)”.

(N.U 0003402-92.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento aos recursos,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020